Tribunal: TJBA
Processo: 0500239-59.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500239-59.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA APELADO: JOSE BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO FUNCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CABÍVEL DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE OS DANOS MORAIS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Empréstimo pessoal contratado por analfabeto funcional, sem assinatura a rogo e sem testemunhas. Crédito do valor na conta corrente do Apelado e quitação da integralidade das parcelas pelo decurso do tempo. II. Questão em discussão: Regularidade e validade da contratação. Ausência de ilicitude fundada no exercício regular de direito do credor. Inexistência de danos materiais e morais. Redução do valor fixado a título de danos morais. III. Razões de decidir: Constatação de vício de consentimento ensejador da nulidade do contrato. Apelado que não tinha a plena consciência dos termos aos quais estava se obrigando. Falha no dever de informação e desobservância do dever de cautela pela Instituição Financeira fornecedora. Contrato nulo. Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados, observada a compensação do valor creditado na conta do Apelado. Dano moral indenizável configurado e valor adequado a lide. IV. Dispositivo ou tese: Pedido improcedente. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500239-59.2018.8.05.0079, em que figuram como Apelante a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Apelado JOSE BATISTA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça